Tribunal: TJDFT
Processo: 0718185-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ESPECÍFICO. RADIOCIRURGIA. QUADRO CLÍNICO COMPLEXO E DE ALTO RISCO. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO E EQUIPAMENTO ESPECÍFICO (GAMMA KNIFE) PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NA REDE CONVENIADA. COBERTURA DEVIDA NA REDE PARTICULAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos que a paciente está regularmente inscrita em plano de saúde, este deverá lhe proporcionar o tratamento mais adequado ao seu quadro clínico, nos termos da prescrição médica, sob pena de violação da boa-fé objetiva constante no contrato que firmou com a operadora do plano de saúde (artigo 422 do Código Civil).

2. No caso dos autos, está demonstrada a inexistência do equipamento GAMMA KNIFE, indispensável para a realização da cirurgia, na forma prevista no relatório médico, na rede conveniada do plano de saúde. Dessa forma, diante da excepcionalidade do caso, deve ser garantido o tratamento adequado à paciente, mesmo que fora da rede conveniada.

3. Tendo em vista a complexidade da cirurgia de alto risco que a paciente necessita realizar, e diante da inexistência de outros profissionais habilitados a realizar o procedimento na rede conveniada ou fora dela, necessário que a cirurgia seja conduzida pelo médico indicado nos autos, que detém a expertise necessária para conduzir o tratamento de forma adequada.

4. Recurso conhecido e provido.